Tribunal: TJDFT
Processo: 0704740-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704740-31.2023.8.07.0018 RECORRENTE: PEDRO PESSOA DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. TRIBUTO PROGRESSIVO E SELETIVO. IMÓVEL DE VOCAÇÃO RESIDENCIAL. ALÍQUOTA. DEFINIÇÃO. SUBSISTÊNCIA OU NÃO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL DE VALOR EQUIVALENTE OU SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DO IMÓVEL (DECRETO DISTRITAL N. 28.445/07, ARTS. 1o E 15, III, “A”, §§1o E 2o). LANÇAMENTO. REVISÃO EM EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES. VALORARIZAÇÃO DO IMÓVEL. ÁREA CONSTRUÍDA. ALTERAÇÃO INEXISTENTE. AVALIAÇÃO INFERIOR AO PARÂMETRO LEGAL. TRIBUTAÇÃO COMO LOTE SEM CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE. CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ALCANCE GENÉRICO E UNIVERSAL. ERRO. PROVA AUSENTE. PROVA CABÍVEL. PERÍCIA. POSTULAÇÃO. AUSÊNCIA. PERSISTÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADVINDO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (CPC, ART. 373, I). DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO REJEITADO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS PROVAS APRESENTADAS. INOCORRÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO. DESCABIMENTO. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO A DESTEMPO. INDEFERIMENTO. LEGALIDADE. DECISÃO SURPRESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PREVISÃO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISETNTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX e CPC, art. 489, II). 2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 3. Emergindo incontroversos – ou suficientemente demonstrados – os fatos que emolduram o direito invocado dos elementos de prova já colacionados, a elucidação da controvérsia não depende de qualquer outro elemento de convicção por estar o processo aparelhado com o que de relevante poderia ser reunido e interferir na solução da lide, ilidindo a necessidade, cabimento e pertinência da produção de outras provas de natureza documental além das colacionadas, inclusive porque os documentos reputados aptos a interferirem na elucidação dos fatos devem ser apresentados nos momentos estabelecidos pelo legislador, e não em sede de incursão probatória (CPC, art. 370). 4. Não tendo a parte postulado digressão probatória, demandando a produção de prova técnica no momento que lhe fora assegurado, a par de ter sido expressamente consignado que a resolução da lide prescindia de outras provas além da documental produzida, não tendo ao menos formulado alegações finais no prazo assinalado para o exercício dessa faculdade, não encontra ressonância e respaldo legal, deparando-se com o desenlace desconforme com suas expectativas, a alegação de subsistência de cerceamento de defesa ou, quiçá, decisão surpresa, à medida em que, a par de a resolução antecipada da lide encerrar imperativo legal quando desnecessária, descabida ou não demandada dilação probatória, é impassível de ser qualificada como decisão surpresa. 5. Consubstancia verdadeiro truísmo que a atividade administrativa de lançamento de tributo é vinculada e obrigatória, ostentando, contudo, natureza jurídica meramente declarativa, pois consiste no procedimento administrativo destinado à verificação da ocorrência do fato gerador da incidência tributária, identificação do sujeito passivo, determinação da matéria tributável, alíquota aplicável e definição do montante do crédito tributário, emergindo dessa regulação que a revisão da base de cálculo do tributo e o respectivo lançamento tributário, porquanto derivados das hipóteses legalmente admitidas, encerram atos administrativos acobertados por presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. 6. O IPTU encerra tributo de natureza progressiva e seletiva, variando as alíquotas da exação de acordo com a situação e uso do imóvel cuja propriedade, domínio útil ou posse encerram o fato gerador (CF, art. 156, §1o, I e II), e, na conformidade da legislação local, somente está sujeito à alíquota pertinente a imóvel construído quando apresentar construção de avaliação igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor venal do bem, estando a avaliação das benfeitorias sujeitas a reavaliação a cada exercício tributário em compasso com as variações havidas no mercado (Decreto Distrital n. 28.445/07, arts. 1o e 15, I e §§). 7. A administração tributária, na avaliação dos imóveis e das construções neles inseridas para fins de definição da base de incidência do IPTU, pauta-se por critérios técnicos de alcance genérico e universal, e somente subsistindo evidências e provas de que incidira em erro a apuração e o lançamento são passíveis de revisão, e, ademais, o fato de em determinados exercícios a construção que erigira o contribuinte no imóvel ter sido apta a ensejar a alteração da base de incidência da exação não obsta que a administração fazendária reveja o enquadramento nos exercícios subsequentes em razão de a obra não realizar a condição exigida para que o imóvel seja reputado como provido de construção. 8. Ao contribuinte está afetado o ônus de promover aos ajustes no cadastramento do imóvel para fins de minoração da alíquota diante da alteração da base de cálculo do IPTU/TLP, e, permanecendo inerte a despeito da majoração do valor venal do imóvel e da ausência de demonstração de incremento na área construída que o guarnece, à administração fazendária é resguardado o poder de promover aos ajustes necessários de forma a ser adequada a alíquota da exação, que é paramentada pelo valor venal do bem, ficando afetado ao sujeito passivo da exação o ônus de infirmar as alterações havidas e os lançamentos realizados com base no acertamento e na avaliação levados a efeito pela autoridade administrativa. 9. Os atos administrativos de avaliação do valor venal do imóvel, repercutindo na alíquota do IPTU e no conseguinte lançamento do tributo, conquanto revestidos de presunção relativa de legitimidade, não são impassíveis de infirmação, ao contrário, podem ser desqualificados através de prova substanciosa em sentido contrário, não podendo ser reputados infirmados, contudo, pela ausência de laudo de avaliação prévio corroborado em juízo, ficando patente que o contribuinte não realizara o ônus probatório que lhe estava afetado, deixando de guarnecer o direito que invocar de sustentação subjacente (CPC, art. 373, I). 10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 357, incisos II e III, do CPC, asseverando que na decisão de saneamento, não foi definida a distribuição do ônus probatório e, mesmo com expresso pedido para apresentação de laudo de avaliação da construção, afirmou-se que os autos prescindiam de outras provas, para, em sentença, afirmar que o recorrente não comprovou o valor da construção, qual seja, se superior a 10% do valor do terreno para fazer jus à redução de alíquota do IPTU de 3% para 0,3%; c) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando que o ônus da prova sobre o valor da construção incumbia ao ente fazendário, que trouxe essa tese apenas em contestação, notadamente porque o fundamento da inicial era outro, qual seja, o reconhecimento administrativo que deferiu a redução da alíquota do IPTU a partir de 2017; d) artigos 341 e 374, inciso III, ambos do CPC, argumentando que ante a falta de impugnação, os fatos e provas trazidos em réplica se tornaram incontroversos; e) artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, alegando que não se manifestou sobre a prova produzida, após a publicação da sentença, por se tratar de prova nova (Certidão de Lançamento Tributário) e que até então não era disponibilizada pelo ente fazendário – fato incontroverso; f) artigo 90 do CPC, argumentando que mesmo diante do reconhecimento administrativo, que deferiu a redução da alíquota após correção da base de dados do sistema do ente fazendário (que não estava constando o tamanho da área construída), não condenou o ente administrativo aos ônus de sucumbência, mas o insurgente, que teve seu direito reconhecido administrativamente. Defende, portanto, a redistribuição de tal ônus; g) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a multa fixada por supostos embargos protelatórios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 90, 341, 357, incisos II e III, 373, incisos I e II, 374, inciso III, 435, parágrafo único, e 1.026, § 2o, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: [...] não há que se falar que incidira em inovação recursal. A pretensão recursal se balizara pela resolução concedida ao pedido delineado pelo demandante em sua peça pórtico e o efetivamente decidido pelo MM. Juízo a quo na sentença [...] ouvera dilação probatória, e fora realizada a correta instrução processual, tendo sido coligido todos os documentos que as partes entenderam como necessários a provar o direito perseguido, não havendo, assim, a necessidade de produção de outras provas, mormente porque a prova relativa da existência e do valor da edificação, assim como do valor venal do imóvel, deveria ter sido disponibilizada pelo apelante, junto com a exordial, por se tratar de prova de natureza documental, não sendo cabível, para tal desiderato, a produção, nos autos, de prova pericial [...] Por sua vez, o elemento probatório vindicado pela apelante, consistente em laudo técnico, a despeito da nomenclatura, representa inexorável prova documental que, a toda evidência, poderia ter sido juntada por ocasião da propositura da presente demanda. Ao não o fazer, assumira a parte autora o risco de não evidenciar o que alegara, não emergindo daí, no entanto, que a pretensão seria necessariamente acolhida [...] única questão de fato remanescente cingia-se à aferição da existência e do valor atual da edificação e do terreno, a qual deveria ter sido comprovado por meio de prova documental previamente concebida, a inserção probatória, no caso, se mostrava desnecessária, diante da inércia do apelante. Ademais, cumpre destacar que inexiste nulidade na decisão que não promovera a distribuição do encargo probatório [...] Alinhados esses argumentos, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada [...] Todavia, tal situação não se verificara na espécie, vez que não houvera a juntada por parte da autora, conquanto oportunizado, do competente laudo de avaliação ou documentação correlata – alvará de construção ou habite-se -, que pudessem infirmar a alíquota e o lançamento realizados, devendo-se dar preferência, destarte, à avaliação emanada pela Administração. Ademais, deve ser ressaltado que não houvera simplesmente majoração da alíquota, mas efetiva adequação dela ao valor venal do terreno, vez que fora constatado, pelo decorrer do tempo, incremento no valor de mercado do imóvel. O que sobeja, ademais, é que a administração tributária pauta-se por critérios técnicos de alcance genérico da definição da avaliação das construções, e somente subsistindo evidências de que incidira em erro a apuração e o lançamento são passíveis de revisão. Do mesmo modo, ao invés do defendido pelo apelante, o fato de em determinados exercícios a construção que erigira no imóvel ter sido apto a ensejar a alteração da base de incidência da exação não obsta que a administração fazendária, como no caso, reveja o enquadramento em razão de a obra não realizar a condição exibida, obstando que o imóvel seja reputado como provido de construção [...] Assim, restando impassível a alteração da destinação do imóvel, ensejando a alteração da base de cálculo da exação, não informada pela contribuinte ao fisco, a alteração promovida pela administração fazendária simplesmente aplicara à situação o legalmente disposto, repercutindo na alteração da avaliação do valor venal do imóvel e no lançamento do tributo. Diante dessa apreensão, não padecendo o lançamento tributário arrostado de inconsistência ou ilegalidade, conformando-se, ao invés, com o legalmente estabelecido, o pedido anulatório deve ser integralmente rejeitado. O apelo, portanto, deve ser desprovido e o pedido rejeitado (ID 61872930). Essa apreensão legitima a qualificação da pretensão declaratória como protelatória e a sujeição do embargante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, à medida em que, consubstanciando o processo instrumento destinado à materialização do direito material, não se compatibiliza com o devido processo legal e com seu objetivo teleológico a perpetuação da causa mediante o uso de instrumento impróprio para o reprisamento de questões já solvidas. Persistindo o embargante em valer-se de recurso para revolver matérias efetivamente elucidadas, intentando, em verdade, alcançar a adequação da conclusão colegiada externada a entendimento representativo de seus interesses, deve ser sujeitado à sanção prescrita para a situação, conforme dispõe o § 2o do artigo 1.026 do estatuto processual. Com fundamento nos argumentos expendidos, inexistindo qualquer vício afligindo o decisório hostilizado, nego provimento aos embargos, mantendo intacto o ilustrado acórdão objurgado. Outrossim, reputando os embargos manifestamente protelatórios, condeno o embargante ao pagamento de multa no equivalente a 2% (dois por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, que reverter-se-á em favor do embargado (ID 70357717). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016